Tribunal: TJPA
Processo: 0002475-04.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002475-04.2017.8.14.0054
APELANTE: MANOEL JOSE DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO PELO BANCO DA REALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Apelante ajuizou a Ação alegando que o Banco do Brasil teria efetuado empréstimo sem o seu consentimento, realizando os descontos sem disponibilizar o valor correspondente.

2.

Contudo, os documentos juntados aos autos pelo Banco demonstram a realização do empréstimo e a disponibilização dos valores ao Apelante.

3.

Nesse contexto, não houve qualquer falha na prestação de serviço pelo Banco apelado, não merecendo reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante.

4.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março do ano de 2020

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Manoel José de Moura contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O autor ajuizou a Ação relatando que, em novembro de 2015, se surpreendeu com vários descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria referentes a um empréstimo que alega não ter contratado, que somam R$34.077,03 (trinta e quatro mil e setenta e sete reais e três centavos).

Diante disso, ajuizou a presente Ação, pleiteando a condenação do Banco Réu a restituir os valores descontados indevidamente, bem como a pagar 50 (cinquenta) salários mínimos a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando os pedidos improcedentes, por verificar que os descontos levados a efeito pelo Banco encontram lastro em contrato de mútuo regularmente firmado, cujos instrumentos foram juntados aos autos.

Insurgindo-se contra a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso, alegando que a sentença concedeu força probatória aos contratos, porém, nada disse em relação a indisponibilidade dos valores ao Apelante.

Aduz que a sentença também não levou em consideração o fato de que as assinaturas constantes nos contratos não pertencem ao Apelante.

Assim, requer o provimento do seu recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 167/181.

Era o que tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Cuida-se de revide, através de Apelação, que combate a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

No presente caso, o Apelante ajuizou a Ação alegando, em síntese, que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. teria efetuado empréstimo sem o seu consentimento, realizando os descontos sem disponibilizar o valor correspondente.

O Banco apelado, por sua vez, alega que o Apelante realizou diversos contratos de empréstimo consignado, restando acordado que o pagamento das respectivas parcelas dar-se-ia mediante desconto direto de seu benefício previdenciário.

Apesar da versão exposta pelo Apelante, os documentos juntados aos autos pelo Banco demonstram a realização do empréstimo e a disponibilização dos valores ao Apelante.

O Banco juntou aos autos documentos que comprovam que o Apelante realizou 5 (cinco) contratos de empréstimos, nas seguintes datas: 29/09/2009, 21/12/2012, 19/12/2012, 30/01/2013 e 31/03/201.

Nos autos constam os contratos devidamente assinados, bem como as cópias dos documentos apresentados pelo Apelante na realização dos mesmos, coincidindo as assinaturas. O Banco juntou, ainda, extratos dos pagamentos, comprovando o crédito disponibilizado ao Apelante referente aos empréstimos.

Nesse contexto, não ficou comprovada qualquer falha na prestação de serviço pelo Banco apelado.

Dessa forma, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2020